Tribunal: TJMT
Processo: 1034103-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034103-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO registrado(a) civilmente como PEDRO REICHE NETO - CPF: 003.376.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI QUIROGA - CPF: 011.282.729-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCI REICHE - CPF: 107.052.918-47 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão reconhecida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Exceção de pré-executividade acolhida. Ilegitimidade passiva. Extinção da execução em relação ao executado. Proveito econômico correspondente à quota-parte do executado excluído. Art. 85, §§ 1º e 2º do cpc.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O embargante alega omissão no julgado por não ter havido manifestação sobre o pedido expresso de condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante, mesmo após o acolhimento da exceção de pré-executividade que resultou na sua exclusão do polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são o recurso apropriado para aclarar ou integrar decisões judiciais que apresentem vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No presente caso, a alegação de omissão referente à fixação de honorários se mostra pertinente.

4. De fato, o acórdão embargado não se manifestou sobre o pedido expresso de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do provimento do agravo de instrumento com a consequente extinção da execução em relação ao embargante por ilegitimidade passiva. Tal omissão deve ser sanada.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado. A exclusão de um executado do polo passivo da execução, como ocorreu no caso, configura sucumbência e, portanto, impõe a condenação em honorários, conforme o art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

6. Em execuções com pluralidade de executados, quando a exclusão de um deles se dá por ilegitimidade passiva, o proveito econômico obtido por esse executado corresponde à sua quota-parte da dívida executada. O acórdão citou precedentes do STJ que, em situações similares, consideram a proporcionalidade da responsabilidade entre os executados para fins de fixação dos honorários sucumbenciais. No caso concreto, havendo quatro executados na demanda original até a exclusão do embargante, o proveito econômico obtido por Derci Reiche corresponde a 1/4 (um quarto) do valor total do débito exequendo atualizado.

7. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado do embargante, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (1/4 do valor total do débito exequendo).

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos para, suprindo a omissão apontada, condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (1/4 do valor do débito exequendo atualizado), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DERCI REICHE contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, extinguindo a execução em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (cf. Id. nº 281899397).

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, em seu pedido recursal, requereu expressamente a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico almejado, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, pedido sobre o qual não houve manifestação no acórdão.

Alega que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, citando precedentes nesse sentido.

Informa que o proveito econômico obtido corresponde ao valor atualizado da execução, que perfazia R$ 5.833.042,12 em 29/02/2024, conforme planilha de atualização do débito apresentada no processo executivo de origem (nº 0000197-29.2001.8.11.004).

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a fixação dos honorários de sucumbência devidos pelo embargado ou, alternativamente, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais aplicáveis (art. 85, §§ 1º e 2º do CPC) para fins de prequestionamento (cf. Id. nº 282354893).

O embargado, BANCO DO BRASIL S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e defendendo a suficiência da fundamentação do acórdão embargado (cf. Id. nº 284455860).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão, sob o fundamento de que o acórdão embargado
quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

A embargante ainda busca o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

No caso em exame, verifica-se que assiste razão ao embargante quando aponta a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, de fato, não houve manifestação sobre o pedido expressamente formulado de condenação do agravado em honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do provimento integral do agravo de instrumento, com o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada e consequente extinção da execução em relação ao embargante, por ilegitimidade passiva.

Com efeito, tendo havido provimento do recurso e extinção da execução em relação ao embargante, é devida a condenação da parte vencida (Banco do Brasil) em honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade, especialmente quando há exclusão de parte do polo passivo da execução, como na hipótese dos autos:

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Também é firme a orientação jurisprudencial de que, em se tratando de ação de execução com pluralidade de executados, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, isto é, a quota parte correspondente ao valor da causa dividido pelo número de executados na demanda original.
No presente caso, colhe-se dos autos que havia, até a exclusão do executado/embargante, quatro executados, ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executada Derci Reiche, corresponde 1/4 (um quarto) da totalidade do valor executado.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou: a) consoante o acórdão recorrido: "Com efeito, ainda que no caso concreto não haja condenação, é possível identificar facilmente o "proveito econômico", estando este diretamente relacionado ao valor da execução, uma vez que, acaso não tivesse sido extinta em relação a CLOVIS BARREIRO FLORIANI, por força da exceção de pré-executividade por ele oposta, os bens do executado estariam sujeitos, em tese, à constrição até o limite do montante executado. O novo CPC indica claramente os critérios de fixação dos honorários advocatícios. Fora da hipótese de inconstitucionalidade - para o que não encontro fundamento - não há como ser afastado o § 3º do art. 85 do CPC vigente. A base de cálculo dos honorários advocatícios, portanto, deve ser o proveito econômico. Registro, a propósito, que o novo regime de fixação dos honorários advocatícios, e a consequente possibilidade de estipulação de honorários em valores elevados, demanda maior cautela da Fazenda Nacional ao requerer a inclusão de partes no polo passivo de execuções fiscais, em especial em casos que, mediante simples consulta dos atos constitutivos da sociedade empresária executada, é possível saber o momento em que determinado sócio se retirou da sociedade. Resta analisar qual o proveito econômico no caso concreto.
Nos casos em que há pluralidade de executados, como ocorre na hipótese em exame, há que se ponderar que o credor não pode ser condenado a, eventualmente, pagar os percentuais legalmente previstos sobre todo o valor da causa, sob pena de afigurar-se exagerada a condenação em honorários advocatícios, eventualmente até superior ao valor executado, o que não é razoável. Nessa linha, não se pode perder de vista que, ainda que a relação entre os co-devedores seja de solidariedade, o que viabiliza o pagamento integral do débito por apenas um deles, haverá direito de regresso por aquele que pagou em relação aos demais. Evidencia-se, assim, um critério objetivo a limitar o prejuízo que poderia, em tese, ser suportado por cada devedor. Assim, tenho entendido que, em casos tais, deve-se considerar - exclusivamente para fins de fixação da sucumbência - que cada executado responde proporcionalmente pelo valor devido, de modo que, havendo dois executados, por exemplo, o percentual do honorários deve ser aplicado sobre a metade do valor executado. Assim, fixo a verba honorária nos percentuais mínimos de cada faixa prevista nos incisos do § 3º do art. 85, sobre 1/3 (um terço) do valor atualizado da causa (proveito econômico)
. Saliento que, do que se colhe dos autos, havia, até a exclusão do executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, três executados (apessoa jurídica e duas pessoas físicas), ficando aberta a possibilidade de o juízo de origem, caso existam mais executados, considerá-los no momento da apuração dos honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Sendo assim, o proveito econômico, em relação ao executado CLOVIS BARREIRO FLORIANI, corresponde 1/3 (um terço) da totalidade do valor executado. Sobre esse valor, devem ser aplicados os percentuais antes referidos. Sendo assim, deve ser parcialmente provido o agravo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento." (fls. 109-110, e-STJ, grifos acrescidos) e; b) rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à imposição dos ônus sucumbenciais demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, porque os critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática, o que se se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 2. A parte embargante alega que no acórdão embargado há omissão, pois não existe a necessidade de revisitar qualquer questão fática, e sim a de interpretar corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, I, e 6º, do CPC/2015 para julgar a seguinte tese jurídica: "Havendo multiplicidade de executados na execução fiscal, com a extinção do feito apenas em relação a um deles, deve ser levada em consideração a quantidade de executados para a formação da base de cálculo dos honorários?". 3. O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)”.

Consigno, ainda, que o julgado colacionado pelo embargante, AgInt no AREsp nº 1414628/SP, de relatoria do Ministro Raul Araujo, entendeu que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor integral da dívida executada, notadamente, porquanto, naquela oportunidade, a exceção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir a execução em face de todos os executados e não apenas um, entre quatro, como no caso presente.

Considerando o grau de zelo profissional demonstrado pela defesa do embargante, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, que obteve êxito em demonstrar a ilegitimidade passiva de seu cliente por meio de exceção de pré-executividade, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravante, isto é,
1/4 do valor da dívida exequenda atualizado
.

Ante o exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração para, suprindo a omissão apontada, condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (
1/4 do valor do débito exequendo atualizado
), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025